Tribunal: TJMT
Processo: 29117-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
13/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624203-0 / 2020
Segunda-feira, 13 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80291175020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80291175020198110001
Requerente: RAYZA SAMARA DE ASSIS CARNEIRO
Requerido: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Beneficiário: RAYZA SAMARA DE ASSIS CARNEIRO
Conta Judicial 1700125598291
Valor: R$ 7.987,14 (sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos)
Autorizado: ANTONIO CARLOS GERALDINO
CPF/CNPJ: 886.424.101-91
Data de Emissão: 13/07/2020
Titular Conta ANTONIO CARLOS GERALDINO
CPF/CNPJ Titular Conta 886.424.101-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 56766 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454267 1/213/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454267 2/2